Tribunal: STF
Processo: HC 225151
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-02-23
Data de publicação: 2023-02-23

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 



    Habeas corpus, sem pedido de liminar, impetrado em favor de Anderson Rodrigues Leitão, apontando como autoridade coatora o Superior Tribunal de Justiça, o qual negou provimento ao agravo regimental no HC nº 731.857/SP.



    Alega a impetrante que o paciente está submetido a constrangimento ilegal na medida em que o STJ se recusou a reconhecer a nulidade de julgamento em que se acolheu tese de assistente da acusação.



    Aduz que 



    “o v. acórdão de segundo grau é manifestamente nulo, porque acolheu a tese de que a r. decisão do Conselho de Sentença teria sido manifestamente contrária à prova dos autos, sendo tal v. acórdão do TJSP fruto do conhecimento e provimento de tese acusatória proposta exclusivamente pela Assistência de Acusação em sua respectiva apelação, e totalmente fora dos quadrantes dos artigos 598 do Código de Processo Penal, extrapolando o recurso ministerial interposto em segundo grau.”



    Requer, ao final, 



    “seja processada e julgada a presente ação de habeas corpus na forma da lei processual e do Regimento Interno desta Corte, concedendo-se ao final a ordem pleiteada de modo a alterar o v. Acórdão do STJ, para anular o v. Acórdão de segundo grau que determinou novo julgamento pelo Tribunal do Júri a partir do conhecimento e provimento de tese recursal exclusiva da Assistência de Acusação, que não observou a delimitação da insurgência ministerial extrapolando a sua legitimidade imposta pela ordem jurídica.”



    Examinados os autos, decido.



    Transcrevo o teor do aresto ora questionado:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. ALEGAÇÃO TARDIA DE NULIDADE. APLICAÇÃO DA TEORIA DA NULIDADE DE ALGIBEIRA. 



    1. A invocação tardia pelos impetrantes de nulidade do acórdão apelatório (proferido há dois anos), a fim de reverter resultado que lhe é desfavorável, demonstra a utilização da chamada nulidade de algibeira, que é rechaçada pelo Superior Tribunal de Justiça. 



    2. No caso dos autos, a defesa impetrou o writ quase dois anos após o acórdão que decretou a nulidade do primeiro julgamento e pouco menos de um ano depois de proferido o segundo veredito condenatório pelo Tribunal do Júri. 



    3. Agravo regimental não provido.”



    O acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça não evidencia flagrante ilegalidade, abuso de poder ou teratologia. Pelo contrário, a decisão proferida por aquele Superior Tribunal mostra-se devidamente fundamentada, estando justificado o convencimento formado.



    Com efeito, a decisão do STJ está alinhada à jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, conforme julgado envolvendo situação assemelhada:



    “CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. IMPEACHMENT DE GOVERNADOR DE ESTADO. RESPEITO AO PROCEDIMENTO PREVISTO NA LEI 1.079/1950. GARANTIA DA AMPLA DEFESA E CONTRADITÓRIO. INEXISTÊNCIA DE PREJUÍZO. RECURSO DESPROVIDO. 



    (...)



    4. Inexistência de prejuízo. A alegação de nulidade, após o esgotamento do trâmite processual, caracteriza-se como ‘nulidade de algibeira’. Portanto, ‘embora tenha o direito de alegar a nulidade, mantém-se inerte durante longo período, deixando para exercer seu direito somente no momento em que melhor lhe convier, acaba por renunciar tacitamente ao seu direito de alegá-la. (...). Nessa quadra, também se revela incompatível com o princípio da boa-fé processual o reconhecimento de nulidades em qualquer momento processual, sem a possibilidade de se declarar a preclusão’ (ACO 847 AgR-segundo, de minha relatoria, Tribunal Pleno, julgado em 23/8/2019). 5. Agravo regimental desprovido.” (Rcl nº 46.835-AgR/RJ, Primeira Turma, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, DJe de 12/8/21). (Grifos nossos).



    Ante o exposto, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente habeas corpus.



    Publique-se. 



    Brasília, 23 de fevereiro de 2023.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente